Tribunal: TJMT
Processo: 1016525-23.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016525-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 44.938.694/0001-88 (EMBARGANTE), CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR - CPF: 057.622.808-70 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CORRAL NETO - CPF: 189.273.718-36 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO CORRAL OZORES - CPF: 544.381.958-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1016525-23.2024.8.11.0000 – Alta Floresta

Embargante:
Sementes Gasparim – Produção, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Embargado:
Miguel Antônio Mendes

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL/INTERPRETATIVO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1016525-23.2024.8.11.0000 – Alta Floresta

Embargante:
Sementes Gasparim – Produção, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Embargado:
Miguel Antônio Mendes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Sementes Gasparim – Produção, Comércio, Importação e Exportação Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1016525-23.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e erro material/interpretativo.

Inconformada, a embargante
arguindo, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de análise dos argumentos postos na contraminuta do recurso principal.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório, além de possuir erro material/interpretativo, pois, não houve decisão quando a não exibição dos documentos, mas sim, mera advertência quanto às penalidades do art. 400, do CPC, razão pela qual inexiste coisa julgada e/ou preclusão
pro judicato
, mormente por não ter sido discutido nos autos os valores percebidos no período de junho de 1998 a 30.05.2003.

Segue sustentando, que também houve omissão e contradição acerca do quanto já decidido pelo Tribunal no sentido de que deve ser apurado o valor da indenização, observando-se os valores percebidos durante toda a vigência do contrato de representação comercial, contudo, sem nenhuma menção quanto a suposta preclusão acerca de eventual preclusão de parte do período, ante a não apresentação dos documentos solicitados.

Firme no seu propósito, alega que o reconhecimento da preclusão incorre em supressão de instância, pois, a matéria em questão não foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
.

Alega ainda, a ocorrência de omissão no v. acórdão no que se refere a correção monetária, tendo em vista que não foi objeto de recurso pelo embargado, fazendo coisa julgada, nos termos do art. 502, do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 239990650), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. De início, destaco que a preliminar invocada pela embargante de negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de análise dos argumentos postos na contraminuta do recurso principal, se confunde com o mérito dos declaratórios, devendo com ele ser analisado.

Superada essa questão, apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e erro material/interpretativo no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e erro material/interpretativo estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu
, durante a marcha processual na fase de conhecimento, a MMª Juíza, ao receber a inicial, determinou a citação da ré para apresentar defesa, com a juntada aos autos de cópia “dos relatórios de vendas de sementes realizadas na região de Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Bandeirantes, Carlinda, Nova Canaã, Colíder, Nova Santa Helena, Nova Guarita, Novo Mundo, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã, Tabaporã, Juará (MT) e Novo Progresso (PA), durante a vigência do contrato de representação comercial, bem como, cópia do levantamento de todas as comissões auferidas pelo requerente, sob as penas do art. 400 do CPC” (id. 45521675), o que não ocorreu, sendo a demanda julgada parcialmente procedente para declarar a existência e validade do contrato de representação comercial entre as partes, no período de janeiro de 2003 a 08.05.2019, condenando a ré ao pagamento de indenização relativa a 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual, observada a prescrição quinquenal, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da rescisão, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 220397663).

Assim, após o transito em julgado do v. acórdão que reformou em parte a r. sentença apenas para afastar a incidência da prescrição quinquenal no tocante à indenização relativa à 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual (id. 220397664), o exequente requereu a liquidação de sentença pelo procedimento comum, bem como apresentou os critérios de cálculo, requerendo a condenação da executada ao pagamento de R$ 676.531,92 (seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos) referente ao pagamento de indenização relativa à 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 152376323).

Todavia, a condutora do feito, mesmo reconhecendo que “na decisão sob o id 45521675 tenha sido determinada a exibição pela parte ré, na ocasião da contestação, de cópia dos relatórios de vendas de sementes realizadas na região de Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Bandeirantes, Carlinda, Nova Canaã, Colíder, Nova Santa Helena, Nova Guarita, Novo Mundo, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã, Tabaporã, Juará (MT) e Novo Progresso (PA), durante a vigência do contrato de representação comercial, bem como, cópia do levantamento de todas as comissões auferidas pelo requerente, sob as penas do art. 400 do CPC”, optou por deixar de acolher os critérios apresentados na liquidação e, nos termos do art. 509, inc. II, do CPC, determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de ser realizada no procedimento comum, com a juntada dos documentos que comprovem as vendas e/ou comissões realizadas no período de junho de 1998 a 30.05.2003 (id. 220397667).

Ora, com o devido respeito, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado o v. acórdão que reformou em parte a r. sentença apenas para afastar a incidência da prescrição quinquenal no tocante à indenização relativa à 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual (id. 220397664), mantendo-a nos demais pontos, inclusive no tocante a presunção de veracidade dos documentos que não foram apresentados pela ré, ora agravada, quais sejam, a cópia “dos relatórios de vendas de sementes realizadas na região de Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Bandeirantes, Carlinda, Nova Canaã, Colíder, Nova Santa Helena, Nova Guarita, Novo Mundo, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã, Tabaporã, Juará (MT) e Novo Progresso (PA), durante a vigência do contrato de representação comercial, bem como, cópia do levantamento de todas as comissões auferidas pelo requerente” (id. 45521675), a qual obviamente também transitou em julgado, diga-se de passagem, resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, quiçá para deixar de acolher os critérios apresentados na liquidação de sentença e determinar a apresentação de documentos que deveriam ter sido exibidos pela parte contrária, ainda que pela d. magistrada, consoante visto na espécie
.

É a regra do art. 505, caput, do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”
. (Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

Visto isso, na hipótese em voga, resta evidente que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão, uma vez que já existia nos autos, repiso, os critérios para a liquidação de sentença, tanto pela r. sentença quanto pelo v. acórdão, com a presunção de veracidade dos documentos que não foram apresentadas pela ré, cujo
decisum
transitou em julgado
.

Deste entendimento não destoa à jurisprudência, confira,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ALTERA VERBA HONORÁRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– ART.471, CPC – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 471, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 167.163/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.03.2016 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LICITUDE DE PROVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.

[...]

2.
Ao agir assim, o magistrado violou os arts. 471, 473 e 512 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já apreciadas (preclusão pro judicato) e que determinam que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida
[...]”
. (STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2012 – negritei).

Por fim, no tocante ao índice da correção monetária, tenho que o agravante carece de interesse recursal, haja vista que a r. decisão se deu no mesmo sentido
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para determinar que a liquidação de sentença no procedimento comum seja recebida pelo Juízo a quo, com o afastamento da obrigação de apresentação de quaisquer documentos pelo exequente, a fim de comprovar as vendas/comissões no período de junho de 1998 a 30.05.2003, mormente por se tratar de obrigação que foi imposta à ré/executada, devendo ser presumidos como verdadeiros os valores apresentados na inicial.”
(id. 234855678 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações da embargante de que o v. acórdão negou a prestação jurisdicional postulada, sendo omisso, contraditório, além de possuir erro material/interpretativo, pois, não houve decisão quando a não exibição dos documentos, mas sim, mera advertência quanto às penalidades do art. 400, do CPC, razão pela qual inexiste coisa julgada e/ou preclusão
pro judicato
, mormente por não ter sido discutido nos autos os valores percebidos no período de junho de 1998 a 30.05.2003, o certo é que durante a marcha processual na fase de conhecimento, a MMª Juíza, ao receber a inicial, determinou a citação da ré, ora recorrente, para apresentar defesa, com a juntada aos autos de cópia
“dos relatórios de vendas de sementes realizadas na região de Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Bandeirantes, Carlinda, Nova Canaã, Colíder, Nova Santa Helena, Nova Guarita, Novo Mundo, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã, Tabaporã, Juará (MT) e Novo Progresso (PA), durante a vigência do contrato de representação comercial, bem como, cópia do levantamento de todas as comissões auferidas pelo requerente, sob as penas do art. 400 do CPC”
(id. 45521675), o que não ocorreu, restando evidente a ocorrência de preclusão nesse particular.

Não obstante, também inexiste qualquer omissão e contradição acerca do quanto já decidido pelo Tribunal no sentido de que deve ser apurado o valor da indenização, observando-se os valores percebidos durante toda a vigência do contrato de representação comercial, e muito menos a alegada supressão de instância, pois, tendo em vista que a condutora do feito, mesmo reconhecendo que
“na decisão sob o id 45521675 tenha sido determinada a exibição pela parte ré, na ocasião da contestação, de cópia dos relatórios de vendas de sementes realizadas na região de Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Bandeirantes, Carlinda, Nova Canaã, Colíder, Nova Santa Helena, Nova Guarita, Novo Mundo, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã, Tabaporã, Juará (MT) e Novo Progresso (PA), durante a vigência do contrato de representação comercial, bem como, cópia do levantamento de todas as comissões auferidas pelo requerente, sob as penas do art. 400 do CPC”
, optou por deixar de acolher os critérios apresentados na liquidação e, nos termos do art. 509, inc. II, do CPC, determinando a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de ser realizada no procedimento comum, com a juntada dos documentos que comprovem as vendas e/ou comissões realizadas no período de junho de 1998 a 30.05.2003 (id. 220397667), motivo pelo qual tornou-se impositiva o reconhecimento da preclusão
pro judicato
na espécie.

Isso porque, reafirmo que, transitada em julgado o v. acórdão que reformou em parte a r. sentença apenas para afastar a incidência da prescrição quinquenal no tocante à indenização relativa à 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual (id. 220397664), mantendo-a nos demais pontos, inclusive no tocante a presunção de veracidade dos documentos que não foram apresentados pela ré, ora embargante, quais sejam, a cópia
“dos relatórios de vendas de sementes realizadas na região de Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Bandeirantes, Carlinda, Nova Canaã, Colíder, Nova Santa Helena, Nova Guarita, Novo Mundo, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã, Tabaporã, Juará (MT) e Novo Progresso (PA), durante a vigência do contrato de representação comercial, bem como, cópia do levantamento de todas as comissões auferidas pelo requerente”
(id. 45521675), a qual obviamente também transitou em julgado, diga-se de passagem, resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, quiçá para deixar de acolher os critérios apresentados na liquidação de sentença e determinar a apresentação de documentos que deveriam ter sido exibidos pela parte contrária, ainda que pela d. magistrada, consoante visto no caso em voga.

Nesse contexto, por mais que a recorrente insista nas suas teses mirabolantes, com a devida vênia, também resta preclusa a análise de questões decididas em recursos anteriores.

Avançando na elucidação da celeuma, a embargante defende que os componentes dessa Câmara sequer leram a contraminuta recursal, todavia, tivesse a parte lido o v. acórdão, teria observado que a questão afeta a correção monetária sequer foi analisada, face a inexistência de interesse recursal, não havendo que se falar em omissão também neste particular.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024